Tribunal: TJSP
Processo: 2256374-86.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.214, de 14 de outubro de 2021, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a anistia total do banco de horas negativo dos servidores e empregados públicos do Município de Catanduva, impossibilitados de exercerem suas atividades laborativa regulares, durante o período de vigência do estado de calamidade pública relacionado à emergência de saúde

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.214, de 14 de outubro de 2021, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a anistia total do banco de horas negativo dos servidores e empregados públicos do Município de Catanduva, impossibilitados de exercerem suas atividades laborativa regulares, durante o período de vigência do estado de calamidade pública relacionado à emergência de saúde pública de importância internacional (pandemia) causada pelo coronavírus (Covid-19), em razão das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia determinadas pelo Estado de São Paulo". Vício de iniciativa. Violação ao princípio da separação de poderes. Matéria que está elencada no rol daquelas de iniciativa reservada do Poder Executivo (art. 24, § 2o, da Constituição Estadual), e, portanto, afronta o princípio da reserva da administração (art. 47, incisos II, XIV, XIX, da Constituição Estadual). Ação julgada procedente, com efeitos "ex tunc".